Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA.
I – A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora.
II – Agravo de instrumento desprovido.